Tribunal: TJSP
Processo: 1022700-33.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação cível. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Recusa no fornecimento do medicamento XELODA. Sentença de parcial procedência, mantida em grau recursal.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob alegação de contradição. Não ocorrência. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausente as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação cível. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Recusa no fornecimento do medicamento XELODA. Sentença de parcial procedência, mantida em grau recursal.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob alegação de contradição. Não ocorrência. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausente as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Prequestionamento. Não há violação direta e frontal a dispositivos legais e constitucionais. Matéria discutida considerada prequestionada.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1022700-33.2018.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante BRADESCO SEGUROS S/A, é embargada CAMILA DUARTE
GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente), CÉSAR PEIXOTO E ANGELA LOPES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022700-33.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 25559 L
2
VOTO No 25559
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1022700-33.2018.8.26.0224/50000
EMBARGANTE: BRADESCO SEGUROS S/A
EMBARGADO: CAMILA DUARTE GONÇALVES
COMARCA: GUARULHOS
JUIZ (A): JULIANA BRESCANSIN DEMARCHI
Embargos de declaração. Apelação cível. Plano de saúde.
Obrigação
de
fazer.
Recusa
no
fornecimento
do
medicamento XELODA. Sentença de parcial procedência,
mantida em grau recursal.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob alegação de
contradição. Não ocorrência. Configuração de pretensão de
reanálise do julgado. Ausente as hipóteses previstas no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Prequestionamento. Não há violação direta e frontal a
dispositivos legais e constitucionais. Matéria discutida
considerada prequestionada.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela apelante,
contra V. Acórdão de fls. 217/222, visando prequestionamento expresso ao artigo
10, I e IX, da Lei 9.656/98.
Concedida vista à parte contrária, em homenagem ao
princípio do contraditório, houve manifestação pleiteando a rejeição aos
embargos declaratórios (fls.12/14).
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração são tempestivos e, por isso,
são conhecidos. Conforme dispõe o art. 1.023 do CPC/2015, a petição dos
embargos deve indicar o erro, obscuridade, contradição ou omissão contida na
decisão. Nesse sentido, esclarece a doutrina:
“A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão
relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado,
inclusive as matérias que deva conhecer de ofício”.
A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto
no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão,
suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões
resolvidas.
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
é a contradição, verificada sempre que existirem proposições
inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022700-33.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 25559 L
3
significará a negação da outra.
Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de
forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão”.1
No mérito, os embargos de declaração são rejeitados, visto
que a decisão embargada não apresenta nenhum vício. Situação não
configurada, definitivamente, no caso em tela, estando ausentes as hipóteses
capituladas no art. 1.022 do CPC/2015.
Assim decidiu o Acórdão embargado:
A autora apresenta diagnóstico de neoplasia de mama e o médico
assistente indicou uso do medicamento Xeloda por 8 ciclos (fl. 32). Ao
que consta, requisitado o medicamento pela via extrajudicial, a autora
não foi atendida.
A pretensão da autora encontra respaldo na Lei 9656/98, que determina
cobertura obrigatória para tratamentos antineoplásicos domiciliares de
uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos
relacionados ao tratamento e adjuvantes (art. 12, c).
Ademais, consultando a bula do medicamento às fls. 190, verifica-se que
é indicado para tratamento de câncer de mama e cólon. Daí se extrai que
o medicamento é indicado para a doença da autora, câncer de mama.
Assim sendo, ao contrário do que afirma a ré, não se trata de uso off
label. A justificativa apresentada para negativa de cobertura é
manifestamente improcedente.
Ainda que se tratasse de uso off label, está pacificado nesta Corte de
Justiça que é defeso ao plano de saúde questionar o tratamento indicado
ao conveniado, esta é função da médico assistente. A respeito, as
Súmulas 95, 96 e 102 do TJSP que ora se transcreve:
Súmula 95: Havendo expressa indicação médica, não prevalece a
negativa de cobertura do custeio ou fornecimento de medicamentos
associados a tratamento quimioterápico.
Súmula 96: Havendo expressa indicação médica de exames associados
a enfermidade coberta pelo contrato, não prevalece a negativa de
cobertura do procedimento.
Súmula 102: Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa
de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.
Ora, não cabe ao plano de saúde questionar a eficácia dos
medicamentos utilizados, pois prescritos pelo médico, como adequados
às características da doença.
Ademais, o rol de coberturas emitido pela ANS não pode ser interpretado
taxativamente. É fato sabido que a lista de procedimentos médicos
dessas entidades é editada com certo atraso e esse fato não pode
prejudicar o consumidor.
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado. 3. Ed. Salvador:
JusPodivm, 2018, pág. 1785/1787.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022700-33.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 25559 L
4
Não é demais ressaltar que o contrato de prestação de serviços médico-
hospitalares submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme
se depreende da Súmula 608 do C. STJ e 100 desta Corte de Justiça:
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de
saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
Súmula 100: O contrato de plano/seguro saúde submete-se aos ditames
do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a
avença tenha sido celebrada antes da vigência desses diplomas legais
Inequívoca a relação de consumo, impõe-se também aplicar às cláusulas
de exclusão e limitativas, o disposto nos artigos 46 e 47 da Lei 8.078, de
11.9.90.
Especificamente sobre o contrato em testilha, é típico contrato de
adesão, impondo-se a regra de hermenêutica segundo a qual as
cláusulas devem ser interpretadas a favor do consumidor que aderiu a
contrato-padrão estabelecido pelo fornecedor.
Nada obstante válido o princípio da pacta sunt servanda, não é ele
absoluto e deve ser interpretado em consonância com as normas de
ordem pública, com os princípios constitucionais e, na presente hipótese,
com o escopo de preservar a natureza e os fins do contrato (art. 81,
parágrafo primeiro, II do Código de Defesa do Consumidor).
Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que: O plano de saúde pode
estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de
tratamento está alcançado para a respectiva cura. (REsp 668.216/SP,
Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, julgado em 15/03/2007).
Assim, em princípio, se a doença tem cobertura contratual, os
tratamentos também terão e devem acompanhar a evolução das técnicas
da medicina.
Finalmente, o objetivo contratual da assistência médica comunica-se,
necessariamente, com a obrigação de restabelecer ou procurar
restabelecer, através dos meios técnicos possíveis, a saúde do paciente.
Assim, violam os princípios mencionados qualquer limitação contratual
que impeça a prestação do serviço médico, na forma pleiteada.
A insurgência da embargante não merece prosperar. Todas
as questões relevantes à analise do direito suscitado no recurso foram expressa e
integralmente abordadas, de sorte que não há o que se aclarar.
Todavia, ante o caráter infringente do presente recurso e
visando resolver a insurgência reiterada, anota-se que a manifestação não deve
ser acolhida, uma vez que não vislumbra a existência de vícios. A apelante
apenas reitera questões já analisadas pela decisão.
A embargada aderiu ao plano de saúde privado, o qual
prevê a cobertura para o tratamento da doença, sendo que o plano não pode
deixar de fornecer a cobertura e nem limitar os tratamentos a serem adotados
pelo médico, devendo garantir o direito à saúde e à vida, direitos fundamentais
protegidos pela Carta Magna.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022700-33.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 25559 L
5
Ademais, acrescente-se, por oportuno, que é pacífico o
entendimento desta Corte de Justiça que, havendo a expressa indicação médica,
é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da
sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da
ANS.
Na
verdade,
estes
são
embargos
declaratórios
apresentados e que teimam em buscar rediscutir o conteúdo do Acórdão
proferido. Ou seja, nada existe a ser declarado. Incabível nesta sede a
rediscussão de matéria superada e devidamente enfrentada, frise-se.
Com efeito, a decisão desfavorável a quaisquer das partes
não rende ensejo à interposição de embargos de declaração. E, ainda que para
fins de prequestionamento, devem os embargos de declaração respeitar os lindes
traçados pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido o Resp no 11.465-0-SP, rel. Min.
Demócrito Reinaldo:
Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 1.022 do CPC
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil
ao reexame da causa.
Feitas tais considerações, fica afastada a alegação de
violação ao artigo 10, I e IX da Lei 9.656/98.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".

Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração
opostos pela apelante.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)